Tribunal: CARF
Processo: 10280.720343/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10280.720343/2018-86
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.663 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 28/02/2013 a 08/12/2014
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas
tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, impossível reconhecer divergência na interpretação
da legislação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 28/02/2013 a 08/12/2014
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas
tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, impossível reconhecer divergência na interpretação
da legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini
Cecconello, que o conheceram.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720343/2018-86
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.663 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720343/2018-86

Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro e Vanessa Marini Cecconello.
Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran, substituída pela conselheira Semiramis de
Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência oposto pelo contribuinte (fls. 88/806),
em face do acórdão 3402-006.777, de 20/08/2019, o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2013
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA.
ARGUMENTO
SUBSIDIÁRIO
INOVADO.
ARGUMENTO PRINCIPAL SUFICIENTE.
Não é nula a decisão de primeira instância que se fundamenta também em
um argumento subsidiário inovado, quando o argumento principal adotado
na decisão é bastante, por si só, para se concluir pela manutenção do
lançamento.
PRECLUSÃO
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente opostas à autoridade julgadora de primeira instância,
precluindo-se o direito de a recorrente suscitá-las em segunda instância, exceto
quando devam ser reconhecidas de oficio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2013 DECADÊNCIA.
No caso de tributo lançado por homologação, a Administração Tributária
dispõe do prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário a contar da
data do fato gerador no caso de ter havido recolhimento e não ter ocorrido
simulação, fraude ou conluio, e do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de não ter havido
recolhimento ou de ocorrência de simulação, fraude ou conluio.
ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DE MACAPÁ E SANTANA. ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
TRANSFERÊNCIA
DE
VEÍCULO
ADQUIRIDO.
DESTINAÇÃO
DIVERSA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO.
Ingressada a mercadoria na Área de Livre Comércio de Macapá e Santana
ou na Zona Franca de Manaus para consumo ou industrialização, com
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.663 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720343/2018-86

redução a zero da alíquota do PIS incidente sobre a receita de venda da
pessoa jurídica estabelecida fora dessas áreas, sua transferência ou revenda
para qualquer localidade diversa sujeita o responsável pelo fato ao
pagamento da contribuição e das penalidades cabíveis, como se a redução da
alíquota não existisse.
A recorrente acostou como paradigma os arestos 9303-007.880 e 9303-008.122.
Tais julgados, com arrimo no Parecer PGFN 4/17 e no Decreto-lei no 288/67, decidiram que as
vendas efetuadas para a Zona Franca de Manaus (ZFM) e Área de Livre Comércio de Macapá e
Santana (ALCMS) seriam vendas equiparadas à exportação. Alega também, com espeque nos
paragonados 3402-003.970 e 3402-004.954, que teria havido mudança de critério jurídico porque
teria feito à transferência dos veículos com anuência do Fisco que só teria exigido o pagamento
do IPI, sem fazer qualquer restrição relativamente ao PIS/COFINS. Por fim, alega a aplicação do
art. 100, III, do CTN em relação aos paradigmas 3401-003.107 e 3301-006.934, “caso não se
entendesse pela configuração da modificação de critério jurídico”.
Em síntese, entende que as operações destinadas à ZFM se equiparam à
exportação e que, por tal, estariam “fora do âmbito de tributação do PIS/COFINS”, o que, em
decorrência, afastaria a incidência do art. 22 da Lei no 11.945/09, na qual se fundou o
lançamento.
O despacho de admissibilidade de fls. 993/996 deu seguimento parcial ao apelo do
contribuinte somente em relação à matéria “Vendas a empresas domiciliadas na Zona Franca de
Manaus – Equiparação a exportação”. Em sede de agravo, foi dado seguimento à matéria
"equiparação a exportação de vendas para a Zona de Livre Comércio de Macapá e Santana
(ALCMS)" (fls. 1055/1061).
Em contrarrazões, a Procuradoria pede o não conhecimento do recurso especial
por entender que o contribuinte não demonstrou a existência do dissídio jurisprudencial, vez que
a situação fática dos paradigmas divergem do objeto do lançamento. Alega que o que foi
decidido no recorrido diz respeito ao desvio de finalidade, não havendo “qualquer utilidade na
discussão do presente recurso, acerca da equiparação das vendas à exportação, porquanto, o
fundamento principal utilizado para afastar a pretensão da recorrente trata do desvio de
finalidade, matéria probatória”, visto que esta foi a fundamentação do auto de infração. Quanto
ao mérito, pede que seja negado provimento ao recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
CONHECIMENTO
Entendo que o recurso não deva ser conhecido por falta de similitude fática e por
não haver interpretação diversa do mesmo arcabouço legal do auto de infração em testilha.
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.663 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720343/2018-86

Trata-se de lançamento de PIS/COFINS decorrentes do fato de a empresa ter dado
destinação diversa às mercadorias, inicialmente destinadas à Área de Livre Comércio de Macapá
e Santana (ALCMS) e Zona Franca de Manaus (ZFM), que, por força do § 3o do art. 2o da Lei no
10.996/2004, fariam jus a alíquota zero.
Após auditoria, entendeu o Fisco que no período sob análise, a empresa Locavel
adquiriu de empresas situadas fora da ALCMS e ZFM 1.218 veículos com o benefício de
redução a ZERO das alíquotas de PIS/COFINS, os quais foram posteriormente transferidos para
fora de tais áreas incentivadas. Agindo dessa forma, no sentindo das mercadorias não
permanecerem nestas áreas por tempo indeterminado, não atendeu a condição para que essas
vendas usufruíssem da redução de alíquota a 0%, incorrendo, consequentemente, no disposto no
art. 22 da Lei no 11.945/2009. Esta norma prescreve caber à Fazenda Pública exigir do
responsável pela destinação diversa o pagamento das contribuições devidas no prazo de 5 anos
contados da data da transferência do veículo para fora das áreas incentivadas (ZFM e ALCMS) e
juros. Veja-se os seguintes excertos do relato fiscal:
...
Em 02/02/2018, pelo Ofício no 17/2018-DG/Detran, o Departamento de Trânsito do
Estado do Pará entrega a relação de veículos transferidos para o Pará da ZFM e
ALCMS, informando entre outros dados, a placa do veículo, a data e o responsável pela
transferência, no caso, o contribuinte sob ação Fiscal, Locavel Serviços Ltda.
Desta forma, o contribuinte deu destino diverso aos veículos adquiridos sob as
condições do art. 2o, e seu §3o, da Lei no 10.996, de 2004. Que reduz a 0% (zero) as
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as receitas de vendas de mercadorias
destinadas ao consumo ou à industrialização na Zona Franca de Manaus – ZFM e Área
de Livre Comércio de Macapá e Santana - ALCMS, por pessoa jurídica estabelecida
fora destas zonas incentivadas.
Assim, a condição das vendas de veículos por empresas localizadas fora da ZFM e
ALCMS para consumo por empresas localizadas nestas mesmas regiões usufruírem da
redução a 0% das alíquotas de PIS e COFINS é de que estes veículos permaneçam
nestas áreas por tempo indeterminado. Posto que a lei não estabelece prazo para a
caducidade desta condição.
Essa foi a motivação e enquadramento legal da exação. Ou seja, a empresa
comprou veículos para sua frota, no caso para ZFM ou ALCMS, com redução das alíquotas das
contribuições a 0%, e, posteriormente, infringindo a legislação por descumprir a condição por ela
estabelecida.
A incidência das contribuições ao PIS/Pasep e COFINS à ZFM e ALCMS é
regulada pela Lei no 10.996/2004, in verbis:
Art. 2o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre
as receitas de vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização na
Zona Franca de Manaus - ZFM, por pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entendem-se como vendas de mercadorias de consumo
na Zona Franca de Manaus - ZFM as que tenham como destinatárias pessoas jurídicas
que as venham utilizar diretamente ou para comercialização por atacado ou a varejo.
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.663 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720343/2018-86

§ 2o Aplicam-se às operações de que trata o caput deste artigo as disposições do inciso
II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do inciso II do § 2o
do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)§ 5o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput deste artigo, deverá
constar a expressão “Venda de mercadoria efetuada com alíquota zero da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins”, com a especificação do dispositivo legal correspondente.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 6o O disposto neste artigo não se aplica aos produtos de que trata o art. 14 da Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015. (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
Ou seja, as alegações de que as venda para a ZFM e ALCMS seriam imunes nada
tem a ver com a recorrente e com caso em comento, pois ela não foi a vendedora e sim a
adquirente, e ciente de que no caso de desvio para fora daquelas áreas, nos termos do art. 22 da
Lei no 11.945/2009, seria responsabilizada pelo pagamento das contribuições em suas alíquotas
cheias.
Art. 22. Salvo disposição expressa em contrário, caso a não-incidência, a isenção, a
suspensão ou a redução das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins,
da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação for
condicionada à destinação do bem ou do serviço, e a este for dado destino diverso,
ficará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento das contribuições e das
penalidades cabíveis, como se a não-incidência, a isenção, a suspensão ou a redução
das alíquotas não existisse.
Conforme consta na planilha de fls. 271/303, resta comprovado que todos os
veículos adquiridos por empresa filial do grupo Locavel domiciliada na região do ZFM e
ALCMS foram transferidos em curto espaço de tempo (geralmente em um ou dois meses) para
regiões fora das áreas beneficiadas pela redução a ZERO das alíquotas de PIS/COFINS. Esse
fato não é contestado pela empresa em seu recurso, sendo inclusive confirmada a ocorrência. Ou
seja, uma clara burla à legislação fiscal e à ratio do art. 2o da Lei no 10.996/2004.
O relator do recorrido bem lembra orientação recente da SRF sobre a matéria,
inserta na Solução de Consulta Interna COSIT no 123, 26/03/2019, cuja ementa dispõe:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
ZONA FRANCA DE MANAUS. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS. DESVIO DE
FINALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO DA COFINS.
PENALIDADES CABÍVEIS. PRAZO DECADENCIAL.
Na hipótese de aquisição de mercadoria beneficiada com a redução a zero da alíquota da
Cofins estabelecida pelo art. 2o da Lei no 10.996, de 2004, cuja aplicação está
condicionada ao consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus (ZFM), o
desvio da destinação das mercadorias implicará responsabilização do causador pelo
pagamento das contribuições e das penalidades cabíveis, nos termos do art. 22 da Lei no
11.945, de 2009, independentemente do prazo decorrido entre a aquisição da mercadoria
e o desvio da destinação.
Os paragonados relativos à remessa para a ZFM, 9303-007.880, de 23/01/2019, e
o 9303-008.122, de 20/02/2019, tratam de hipótese diversa, nas quais não estava sob nosso crivo
a situação ora enfrentada, qual seja, hipótese de compra com redução de alíquota sob condição.
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.663 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720343/2018-86

Com efeito, sendo a situação fática e jurídica díspar, não há como conhecer do
apelo especial. O Despacho em agravo acolheu esses paradigmas também para as remessas
ALCMS, mesmo que dessa hipótese não versassem os mesmos e sendo sua legislação de
regência outra que não o DL 288/67.
Dessarte, os paragonados trataram de hipótese fática distinta em relação ao
recorrido, e não deram interpretação divergente, quer ao art. art. 2o da Lei no 10.996/2004, quer
ao art. 29 da Lei no11.945/2009.
Com efeito, não havendo similitude fática e nem divergente interpretação acerca
de mesma norma, pressupostos do recurso especial de divergência, não conheço do mesmo.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso especial de divergência do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital